Tribunal: TJES
Processo: 0002373-38.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002373-38.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEMERSON DO VALE ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE MÍDIA AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DATIVOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Hemerson do Vale Rocha contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006. Em preliminar, a defesa alegou nulidade do feito em razão da não localização da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação de honorários em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento acarreta nulidade absoluta do processo; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (iii) saber se são devidos honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da mídia audiovisual não gera nulidade automática, pois a audiência foi efetivamente realizada, com participação das partes e documentação por termos escritos assinados, subsistindo meio idôneo de registro do ato processual.
4. Nos termos do art. 563 do CPP, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pela defesa, que não indicou contradições, divergências relevantes ou elemento novo que pudesse alterar o julgamento.
5. A alegação de nulidade foi suscitada apenas em fase recursal, sem arguição oportuna durante a instrução ou nas alegações finais, incidindo a preclusão, em consonância com a vedação à nulidade de algibeira.
6. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim unificado, pelo laudo de exame de lesões corporais, pelas fotografias das lesões, pelo depoimento da vítima e pela prova oral judicializada, em conjunto harmônico e coerente.
7. A versão defensiva de acidente mostrou-se isolada e incompatível com o acervo probatório, especialmente diante da lesão na perna esquerda e da referência à confissão do réu nas alegações finais da própria defesa.
8. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, circunstância verificada no caso concreto.
9. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo, fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, arbitrados em R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, mantida a condenação nos demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002373-38.2019.8.08.0002

APELANTE:
HEMERSON DO VALE ROCHA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
HEMERSON DO VALE ROCHA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre
, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
, como incurso nas sanções do
art. 129, §9º, do Código Penal
, na forma da
Lei nº 11.340/2006
.

Em suas razões recursais (ID 17425020), a defesa requer, em
preliminar
, o reconhecimento de
nulidade absoluta
do processo desde a fase instrutória, com anulação da sentença e retorno dos autos para regular instrução, sob o argumento de que não foi localizada a mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição
do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Subsidiariamente, requer ainda a fixação de
honorários advocatícios dativos.

Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público (ID 18007478), pela manutenção integral da sentença condenatória.

A d. Procuradoria de Justiça
em
sede de
parecer, opinou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, tão somente para fins de fixação dos honorários advocatícios dativos, mantendo-se inalterada a sentença condenatória em seus demais termos.

A defesa sustenta nulidade absoluta do processo sob o argumento de que não foi localizado o arquivo de mídia audiovisual referente à audiência de instrução e julgamento, o que impediria a aferição do contraditório e da ampla defesa, em suposta afronta ao art. 155 do CPP e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Pois bem.

No caso em apreço, a audiência de instrução e julgamento efetivamente se realizou, sendo demonstrado de maneira cabal e inequívoca pelo próprio comportamento processual das partes a defesa técnica não apenas participou do ato, como dele extraiu elementos concretos para subsidiar suas alegações finais, chegando a mencionar expressamente a confissão do réu (fl. 85) o que pressupõe, necessariamente, a realização do interrogatório.

O Ministério Público também apresentou suas alegações finais com referência ao material colhido em audiência, e o Juízo sentenciante fundamentou seu livre convencimento motivado nos elementos da instrução oral, desse modo, a existência da audiência é fato incontroverso nos autos.

Ressalta-se ainda que mesmo não localizando a mídia audiovisual, o conteúdo do ato foi integralmente documentado por termos escritos, assinados pelas partes e pela defesa técnica.

Nesse contexto, vale rememorar que o art. 405 do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, ao possibilitar o registro da audiência em meio audiovisual, não só conferiu agilidade ao processo, mas também permitiu um registro mais fiel da íntegra do ato.

Contudo, a utilização desse recurso tecnológico não suprimiu a validade do método tradicional de documentação mediante termo escrito, devidamente assinado, que permanece como forma legalmente admissível e plenamente eficaz para a documentação do ato processual.

Assim, a coexistência dos dois métodos revela que a ausência da mídia digital não equivale à ausência de documentação do ato e, por conseguinte, não compromete a validade do processo.

Sendo assim, a gravação audiovisual constitui forma preferencial, mas não exclusiva, de documentação do ato processual, subsistindo o registro escrito como forma legalmente admissível.

Ainda que se admita ser obrigatória a gravação audiovisual quando o recurso tecnológico estiver disponível, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de eventual nulidade daí decorrente continua a exigir a demonstração de efetivo prejuízo à parte.

O STJ consolidou o entendimento de que mesmo as nulidades de natureza mais grave submetem-se ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo concreto para a acusação ou para a defesa.

Eis a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA . SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. USO DA VESTIMENTA PRÓPRIA DA PENITENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE . ART. 563 DO CPP. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade do ato condiciona-se a dele resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, comprovadamente. Por seu turno, a comprovação do prejuízo é ônus processual que a impetrante deve cumprir. Necessário, pois, indicar, de modo concreto e preciso, como e em que medida o ato inquinado de nulo foi ou é efetivamente prejudicial ao paciente . II - Não por acaso, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. III - No presente caso, conforme observado nos acórdãos guerreados, não foram apontados a contento que efeitos danosos à situação jurídica do paciente teriam decorrido do uso, pelo acusado, da vestimenta própria da Penitenciária durante o seu julgamento. Logo, não demonstrado o prejuízo, inviável o seu reconhecimento . IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 668465 SP 2021/0156854-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).”

No caso dos autos, a defesa não logrou apontar, de forma concreta e específica, qual prejuízo efetivo decorreu da ausência da mídia.

Não indicou contradições insanáveis nas declarações das testemunhas, não apontou divergências entre os depoimentos prestados em audiência e os registros constantes dos autos, tampouco demonstrou que a escuta do arquivo audiovisual revelaria fato novo capaz de alterar o quadro probatório, pelo contrário, a própria peça recursal da defesa confirma, em seu teor, que o ato se realizou normalmente e que as declarações das partes foram colhidas o que retira qualquer fundamento à alegação de cerceamento de defesa.

Nessa senda, a não localização da mídia configura, apenas, irregularidade formal, incapaz de macular o feito, sobretudo quando o conteúdo da audiência foi aproveitado por todas as partes e pelo magistrado para a formação do convencimento.

Sendo assim, alegação de nulidade é, em verdade, uma tese genérica e abstrata, sem substrato fático concreto, o que a torna insuficiente para justificar a anulação de todo o processo.

Por fim, registre-se que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as nulidades processuais devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão o que reforça a inadequação da tese defensiva apresentada apenas nesta fase recursal, sem qualquer manifestação anterior sobre o tema, não obstante a defesa técnica já tivesse pleno conhecimento da ausência da mídia ainda no curso da instrução.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação . 2. Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese. 3 . A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial. 4. Registro, ainda, que "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' ( HC 132.149-AgR, Rel . Min. Luiz Fux)'. ( HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso . 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 746715 SE 2022/0168517-1, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)”

VOTO - MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade do mérito, passo à análise do recurso.

Consta da denúncia que, no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 22h00min, no Morro do Ilton, centro da cidade de Alegre/ES, o apelante agrediu fisicamente sua namorada, a vítima Raiane da Rocha Oliveira, desferindo-lhe um chute na perna esquerda e vários socos na cabeça, em contexto de violência doméstica e familiar, sendo certo que o denunciado já havia agredido a vítima em outras oportunidades anteriores.

A defesa requer, a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Pois bem.

A materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar restou plenamente comprovada pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, composto pelo Boletim Unificado nº 40681930, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 11-v) que atesta objetivamente as agressões sofridas na perna esquerda e na cabeça da vítima e pelas fotografias das lesões (fls. 23/24).

A prova técnica consubstanciada no laudo pericial possui especial relevo no presente caso, tratando-se de documento de natureza objetiva, produzido por profissional habilitado, que certifica de forma direta e inequívoca a existência das lesões, sua localização anatômica e sua compatibilidade com os mecanismos de agressão descritos na denúncia especificamente o chute na perna esquerda e os socos na cabeça.

A tese defensiva de que as lesões teriam sido resultado de um acidente, quando o celular que estava na mão do réu teria involuntariamente atingido o rosto da vítima, apresenta-se isolada e inverossímil diante de todo o conjunto probatório.

O apelante não logrou êxito em explicar, de forma coerente e minimamente crível, a dinâmica do suposto acidente, tampouco em justificar a lesão na perna esquerda da vítima, perfeitamente compatível com o chute relatado na denúncia e confirmado em audiência.

Ressalta-se ainda que a lesão na perna sequer se enquadra na versão apresentada pelo réu, uma vez que a hipótese do acidente com o celular, ainda que em tese admissível para a lesão facial, é absolutamente incapaz de explicar aquela lesão específica.

Some-se a isso o fato de que a confissão do réu, expressamente mencionada nas alegações finais da própria defesa técnica (fl. 85), constitui elemento de elevado valor probatório, na medida em que corrobora o relato da vítima e reforça a autoria.

Embora o réu tente requalificar sua conduta como acidental, o reconhecimento de que o celular "bateu" no rosto da vítima implica, o que, conjugado com o laudo pericial e o depoimento da vítima, afasta qualquer dúvida razoável sobre a sua responsabilidade pelo resultado lesivo.

A prova oral colhida em juízo corroborou com precisão as declarações prestadas em sede policial, com a testemunha Waldirene ratificando integralmente as informações anteriores e mantendo coesão e harmonia no acervo probatório, sem apresentar contradições ou divergências que pudessem fragilizar o conjunto.

Em crimes de violência doméstica e familiar, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima possui valor probante diferenciado, dado o contexto de vulnerabilidade, de relação de afeto e de privacidade em que o delito é cometido, circunstâncias que, por sua própria natureza, afastam a presença de terceiras testemunhas e tornam o depoimento da ofendida elemento central da prova.

Eis a jurisprudência:

“(...) A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2740275 MS 2024/0337962-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)”

No caso dos autos, esse elemento não está isolado: encontra pleno respaldo no laudo pericial, nas fotografias das lesões, no Boletim Unificado e no depoimento da testemunha Waldirene, formando um conjunto probatório harmônico e coerente com a dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

Quando a versão da vítima é corroborada por outros elementos de prova, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a dúvida razoável simplesmente inexiste.

Os fatos apurados nos autos se amoldam com perfeição ao tipo previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.340/2006, que tipifica a lesão corporal dolosa praticada no âmbito das relações domésticas e familiares.

Sendo assim, uma vez que o conjunto probatório é robusto, uníssono e coerente com os fatos descritos na denúncia, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

No que diz respeito ao pedido de
honorários
advocatícios, é de sabença que os mesmos
devem ser fixados,
em regra, utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, n
o que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos

devem ser fixados
, e o faço à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e no mérito
DOU-LHE
parcial provimento, apenas para fixar os honorários advocatícios.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.